Tribunal: TJDFT
Processo: 0711127-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. CONHECIMENTO PARCIAL DA RECLAMAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO. INCOMPETÊNCIA DO TJDFT QUANTO A PARTE DA ACUSAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente da reclamação ajuizada pelo embargante e, na extensão admitida, julgou improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão apresenta erro material, omissão, contradição e premissa fática equivocada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Constatada a omissão, deve ser sanado o vício identificado. Ausentes as hipóteses previstas no art. 81 do RITJDFT ou no art. 76 do CPP, não há margem para falar em prevenção.
5. A despeito do erro material apontado, demonstrou-se que a informação concernente à mudança de domicílio da ofendida não causa qualquer repercussão sobre a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar a ação penal de referência, em razão das peculiaridades do tipo penal imputado ao reclamante.
6. O vício de contradição é definido como uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna).Não se confunde, portanto, com eventual descompasso entre o decidido no aresto e elementos externos ao julgado. Tampouco se amolda ao inconformismo com o entendimento adotado pelo Colegiado.
7. Não prospera a tese de premissa fática equivocada se a informação é extraída dos documentos colacionados pelo próprio reclamante e concluiu-se que não foram reunidos elementos capazes de justificar o acesso irrestrito aos autos administrativos, ao arrepio do decidido pela Corte perante o qual tramitam e em detrimento do sigilo imposto por aquele órgão.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem modificação do julgado.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993091, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.